Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RATEIO DE DESPESAS. RELAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a Súmula 297 do STJ prever que o Código de Defesa do Consumidor ser aplicável às instituições financeiras, a causa de pedir do presente caso refere-se ao rateio de perdas decorrentes de uma relação entre cooperado e cooperativa, de modo que não estamos diante de uma relação consumerista.
2. A legislação processual civil (art. 63) e a Súmula 335 do STF permitem que às partes elegem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato, como ocorreu no presente caso.
3. Não há como se alegar que houve a escolha aleatória e abusiva do foro para dirimir os litígios entre as partes, uma vez que a jurisprudência desta Corte admite o processamento de ações com base no local do domicílio das partes contratantes.
4. Conforme a previsão do enunciado da Súmula 33 do STJ, a incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício. Deste modo, cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.